Tribunal: STF
Processo: AI 617892
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO E
   LIMPEZA PÚBLICA - TCLLP E TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TIP.
   EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO CONTROLE
   DIFUSO.
I - A atribuição de efeitos prospectivos à declaração de
   inconstitucionalidade, dado o seu caráter excepcional, somente
   tem cabimento quando o tribunal manifesta-se expressamente sobre
   o tema, observando-se a exigência de quorum qualificado previsto
   em lei.
II - Agravo Regimental improvido.